Tribunal: TJMT
Processo: 1000238-19.2019.8.11.0110
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000238-19.2019.8.11.0110
EMBARGANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S. A.
EMBARGADA: OLGA TSINHOTSE E UTO
Vistos.
Dê-se vista à parte contrária para, querendo, manifestar-se acerca dos embargos interpostos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme determina o art. 1.023, § 2o, do CPC.
Findo o prazo, com ou sem juntada de documentos, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR